Tribunal: TCU
Processo: 014.496/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos de convênio tendo por objeto "Melhorias Sanitárias Domiciliares".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Iltamar de Araújo Pereira e da empresa E. P. Construções Projetos e Serviços Ltda., os quais foram condenados a partir do Acórdão 7.303/202-TCU-1a Câmara, alterado pelo Acórdão 12709/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, de ofício, a nulidade do ato de citação da empresa E. P. Construções Projetos e Serviços Ltda., bem como dos atos dela decorrentes; 9.2. tornar insubsistente os acórdãos 7.303/2021 e 12.709/2023, ambos da 1a Câmara, apenas em favor da E. P. Construções Projetos e Serviços Ltda.; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde.